Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RAI No: 1008597-89.2022.8.11.000
AGRAVANTE: GLEDSON FLAVIO NASCIMENTO
AGRAVADO: EDINALDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLEDSON FLAVIO NASCIMENTO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer, Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais interposta em face de EDINALDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, consistente na determinação da parte demandada promover a imediata transferência da titularidade do veículo e/ou, subsidiariamente, que seja oficiado ao órgão competente para que promova de ofício a aludida transferência (ID. 127248178).
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao contrário do que alega a agravante, ainda que a Declaração constante no ID. 127248177 - Pág. 34 demonstre, prima facie, a transação da motocicleta YAMAHA/YBR, 125 ED, placa NJD9010, CHASSI 9C6KE09008023190 RENAVAN 938675010 entre as partes, esta, por si só não demonstra de forma inequívoca a transação informada, sendo temerária a concessão da tutela de urgência no presente momento, mostrando-se salutar o prévio exercício do contraditório pelo réu.
Outrossim, tal como mencionado na decisão agravada: “a transação se deu nos idos de 2008. Ou seja: há 14 anos”, não sendo razoável entender que somente agora veio a ter realmente danos experimentados com infrações de trânsito e tributos incidentes sobre o bem.
Assim, entendo temerária a concessão da tutela postulada em primeira instância, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações.
E mais, vale lembrar, que Recurso de Agravo de Instrumento tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora